Tribunal: TJMT
Processo: 10115-30.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0010115-30.2019.811.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): FLÁVIA OLIVEIRA MOIA
Recorrido(s): IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS
FLORIANO PEIXOTO LTDA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 05/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENSINO
SUPERIOR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OFERTA DAS
DISCIPLINAS REPROVADAS PARA CONCLUSÃO DO CURSO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA
PARTE AUTORA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS
MORAIS E RECONHECIMENTO DO DANO EMERGENTE –
DANOS INEXISTENTES – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
IMPROCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE REFORMA DA SENTENÇA
– VEDAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Em breve síntese, o presente feito versa acerca da alegação da
autora, na demora por parte da instituição de ensino superior, em
disponibilizar na grade curricular as disciplinas que foram
reprovadas pela aluna, gerando transtorno para a conclusão do
curso de direito.
Ocorre que, em análise ao conjunto probatório acostado aos autos,
observo que, a autora foi reprovada nas disciplinas de Direito Civil
(Obrigações, Teoria Geral do Processo) no 3º semestre, Direito
Empresarial (Cambial e Contratos Mercantis) no 7º semestre e
Direito de Falência e Recuperação de Empresas, no 8º semestre e
somente restou comprovado o requerimento de
regularização da grade curricular em 13/12/2018, ou seja,
quando estava no final do curso.

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Em que pese a autora alegar que houve várias tentativas junto a
Reclamada para regularização da grade curricular, no entanto,
consta nos autos apenas o requerimento formal juntado pela
própria autora, solicitando a inclusão das referidas disciplinas
em 13/12/2018, sendo que, na exordial consta que teria
concluído o último semestre em 2018, com colação de grau
prevista para fevereiro de 2019.
Deste modo, não há nos autos prova que houve o requerimento
durante o andamento do curso ou logo após o término das
disciplinas reprovadas, bem como, a escusa ou demora da
instituição de ensino em atender à solicitação, o que acarreta a
improcedência do pedido indenizatório.
Porém, a reforma da sentença neste momento revela-se impossível
em razão da vedação de reformatio in pejus, razão pela qual a
sentença proferida permanece mantida por fundamentos diversos.
Recurso conhecido e improvido.
HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte
Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que
fixo em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para
ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator